Tribunal: TJES
Processo: 5007936-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007936-52.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FREDERICO ANDRE DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
E
REMESSA NECESSÁRIA.
OMISSÃO.
DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO FINAL. DATA DA CESSAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS
905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021.

1.
A partir do advento da LC 988/2021, publicada em
14.12.2021
, as atividades que antes eram exercidas pelo Recorrido em desvio de função, passaram a integrar o plexo de atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia.

2. C
onsiderando que a LC em referência entrou em vigor na data de sua publicação, o termo final do desvio de função reconhecido nos presentes autos é o dia 13.12.2021, dia imediatamente anterior ao da publicação e da entrada em vigor da LC 988/2021.

3.
No
tocante à correção monetária e aos juros de mora,
o
acórdão embargado
aplicou as
orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF,
determinando a incidência de
correção monetária,
a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E,
e
de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

4.
Ocorre que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

5.
Assim, no caso em exame, quanto aos valores devidos
até 08.12.2021
,
incide correção monetária,
a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E,
e
de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

6. Recurso
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO: 13/09/2023

"SEM NOTAS ORAIS".

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007936-52.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
FREDERICO ANDRE DE OLIVEIRA

MAGISTRAD
O
: ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
. (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

pretendendo
, em síntese, que: (i) seja sanada a omissão relacionada aos efeitos da publicação da LC nº 988/2021 sobre o termo final do desvio de função; e (ii) sobre os cálculos (a) até 08.12.2021, aplicam-se os índices previstos no Tema 810, conforme previsto na Sentença; e (b) a partir de 09.12.2021, incide apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, conforme art. 3º da EC 113/2021.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da
existência de desvio de função e à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das
diferenças entre os vencimentos dos cargos
de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia, em razão do desvio de função, no período de 14.07.2016 a 14.07.2021, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais respectivas, acrescidos de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E,
e
de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), valores estes que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Deu provimento ao recurso de
Frederico Andre de Oliveira, apenas para fixar, como termo final da condenação,
a data da efetiva cessação do desvio de função, a ser apurada em liquidação de sentença, observando-se o disposto nos artigos 509 e seguintes, do CPC.

Muito bem.

A
LC 988/2021, publicada em 14.12.2021, que dispõe sobre
as atribuições dos cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia e dá outras providências, em seu artigo 1º, prevê:

“
Art. 1º
Esta Lei Complementar atualiza as atribuições dos cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia, pertencentes ao quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na forma dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei Complementar.”

No tocante às atribuições do cargo de Agente de Polícia, dispõe o Anexo I:

“
ANEXO I

Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

Assim, conforme sustenta o Recorrente e concorda o Recorrido, a partir do advento da LC 988/2021, publicada em
14.12.2021
, as atividades que antes eram exercidas pelo Recorrido em desvio de função, passaram a integrar o plexo de atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia.

Nesse contexto, considerando que a LC em referência entrou em vigor na data de sua publicação, o termo final do desvio de função reconhecido nos presentes autos é o dia 13.12.2021, dia imediatamente anterior ao da publicação e da entrada em vigor da LC 988/2021.

No
tocante à correção monetária e aos juros de mora,
o
acórdão embargado
aplicou as
orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF,
determinando a incidência de
correção monetária,
a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E,
e
de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Ocorre que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, no caso em exame,
quanto
aos valores devidos
até 08.12.2021
,
incide correção monetária,
a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E,
e
de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)